Tribunal: TJSP
Processo: 2021655-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Decisão agravada que determinou à agravante que restabelecesse o atendimento domiciliar home care em até 2 dias, incluindo-se insumos e medicamentos prescritos pelo médico. Reforma parcial da decisão agravada apenas para excluir da responsabilidade da agravante o fornecimento de "gazes, tópico, lidocaína gel e/ou flaconetes de SFO, 9%, SVA n. 12 – estes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Decisão agravada que determinou à agravante que restabelecesse o atendimento domiciliar home care em até 2 dias, incluindo-se insumos e medicamentos prescritos pelo médico. Reforma parcial da decisão agravada apenas para excluir da responsabilidade da agravante o fornecimento de "gazes, tópico, lidocaína gel e/ou flaconetes de SFO, 9%, SVA n. 12 – estes para passagem de SVA (cid10 G 30.0)", produtos de uso pessoal cujo fornecimento não é obrigatório segundo entendimento consolidado por esta Câmara Julgadora. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021655-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
agravados THEREZINHA DE SOUZA SANTOS e ROGÉRIO HENRIQUE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1003031-76.2019.8.26.0153
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravada: Therezinha de Souza Santos
Comarca: Cravinhos
Juiz: Eduardo Alexandre Young Abrahão
Voto n.o 1126
Agravo de Instrumento
Plano de Saúde
Decisão
agravada que determinou à agravante que restabelecesse
o atendimento domiciliar home care em até 2 dias,
incluindo-se insumos e medicamentos prescritos pelo
médico. Reforma parcial da decisão agravada apenas
para excluir da responsabilidade da agravante o
fornecimento de “gazes, tópico, lidocaína gel e/ou
flaconetes de SFO, 9%, SVA n. 12 estes para passagem
de SVA (cid10 G 30.0)”, produtos de uso pessoal cujo
fornecimento não é obrigatório segundo entendimento
consolidado por esta Câmara Julgadora. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as
decisões reproduzidas a fls. 147/149 deste instrumento, que deferiu antecipação da
tutela jurisdicional para determinar que a ré restabelecesse o atendimento home care
em até 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, “de forma contínua e
ininterrupta de equipe multidisciplinar de saúde como: avaliação médica e de
enfermagem, além de fisioterapia no mínimo três vezes na semana devido a atrofia e
rigidez dos membros, fonoaudiologia e nutrição, como era anteriormente ofertado,
além dos insumos e medicamentos necessário para o tratamento, inclusive os
indicado pelo relatório médico como age para hidratação de epiderme, placa de
duoderme para que não haja progressão de up sacral, gases, tópico, lidocaína gel
e/ou flaconetes de SF0,9%, SVA n. 12 esses para passagem de SVA; bem como todos
os insumos anotados pelos familiares de forma informal, tendo um consumo mensal
de 60 (SESSENTA) GASES PEQUENO; 60 (SESSENTA) GASES GRANDE; 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
3
(QUATRO) TUBOS DE DERSANI DE 250 ML; 50 (CINQUENTA) VIDROS DE 10
ML DE SORO FISIOLÓGICO; 04 (QUATRO) LITROS DE RIODEINE; 3 (TRÊS)
CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO M; 40 (QUARENTA) PARES DE LUVA
ESTÉRIL TAMANHO M; 30 (TRINTA) PEÇAS DE SONDA URETRAL; 3 (TRÊS)
BISNAGAS DE LIDOCAINA DE 30 GRAMAS; 2 (DOIS) TUBOS DE NEBACETIN
DE 50 GRAMAS; E 05 (CINCO) ROLOS DE MICROPORE", além de todo o
necessário para o êxito de seu tratamento”.
Inconformada, a agravante alega, em síntese: (i) não há
nos autos pedido médico que indique a necessidade dos materiais solicitados pela
família da agravada e deferidos pelo d. Juízo de origem; ii) a beneficiária recebeu
atendimentos técnicos pontuais em domicílio, com enfermagem mensal, fisioterapia
motora três vezes por semana, fonoterapia semanal, médico mensal e nutricionista
mensal, e recebeu alta após avaliação técnica que concluiu pela desnecessidade de
atendimento em domicílio; iii) a autora pretende em verdade a ampliação dos
atendimentos pontuais prestados pela agravante, a que não faz jus, pois possui
estabilidade clínica e não há indicação para atendimento domiciliar de forma
ininterrupta, não apresentando perfil para internação domiciliar em substituição à
internação hospitalar, o que caracteriza o home care; (iv) a adequação do tratamento
da autora deve se dar nos limites do relatório anexado, dado que no atual momento
não necessita de qualquer serviço integral, mas apenas do auxílio de um cuidador,
familiar ou profissional doméstico contratado pela família para os cuidados básicos e
de higiene; (v) o atendimento em home care não consta do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, vigente
atualmente através da Resolução Normativa RN no 428, o qual traz a cobertura
mínima obrigatória a ser ofertada pelos planos de saúde aos seus beneficiário; (vi) de
acordo com o art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98, é lícita a exclusão da cobertura de
medicamentos para tratamento domiciliar; vii) a recorrente não possui obrigação, seja
ela contratual ou legal, de fornecer os medicamentos e insumos na forma como
pleiteados.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, ao
final, o provimento recursal para revogar a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
4
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
parcialmente deferido (fls. 227/231).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Pretende a agravante a reforma da decisão que determinou
que restabelecesse o atendimento domiciliar home care em até 2 dias, incluindo
insumos e medicamentos prescritos pelo médico.
Persistem as razões que embasaram a parcial atribuição de
efeito suspensivo ao recurso. Consoante na ocasião se expôs:
“O relatório médico demonstra a necessidade do
tratamento em domicílio, mas deixa dúvida com relação à
necessidade
ininterrupta,
ao
destacar
que
necessita
de
acompanhamento “periódico" com equipe multiprofissional de
saúde em domicílio. Ali constou que a paciente é idosa, possui 76
anos, foi diagnosticada com Alzheimer, SD demencial,
Cardiopatia, e “encontra-se acamada e totalmente dependente de
cuidados gerais assistidos”, e consignou que “necessita manter
acompanhamento periódico com equipe multiprofissional de
saúde em domicílio como: avaliação médica, e de enfermagem:
além de fisioterapia no mínimo de três vezes na semana devido
atrofia e rigidez de membros, fonoaudiologia, e nutrição. E ainda
da disposição de matérias como “Age para hidração de
epiderme, placa de duoderme para que não haja progressão de
up sacral: gazes, tópico, lidocaína gel e/ou flaconetes de SFO,
9%, SVA n. 12 esses para passagem de SVA (cid10 G 30.0)”
(fls. 26 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
5
No entanto, não é possível averiguar, neste momento
processual, se há ou não a efetiva necessidade do atendimento nos
moldes em que postulado, até porque o laudo de enfermagem
apresentado pela agravante a fls. 220, que realça a desnecessidade
da medida, foi unilateralmente produzido.
Afigura-se razoável concluir, pois, que a paciente está
acamada, padece de doença que sabidamente exige cuidados
rigorosos, a justificar a manutenção do tratamento domiciliar até
que os fatos sejam devidamente esclarecidos por meio de prova
técnica mais aprofundada e idônea.
No contexto em exame, diferentemente da asserção
deduzida pela recorrente, não se vislumbra a irreversibilidade dos
efeitos da decisão, uma vez que, na eventual hipótese de
improcedência
da
demanda,
os
valores
indevidamente
despendidos poderão ser ressarcidos.
Significa dizer que entre o interesse da agravante, de
caráter exclusivamente econômico, e o da agravada, de ter sua
vida preservada, decerto deve prevalecer este último, ao menos no
atual estágio processual.
E isto porque a proteção à vida é um direito básico do
consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso
I) e imperiosa a observação do princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal), o qual deve ser tomado como lastro para exame da
matéria, a recomendar que o paciente seja tratado em condições
dignas e de maneira que lhe cause menor sofrimento possível.
Além do mais, a agravante cobriu o atendimento
domiciliar por certo período, outro motivo a ensejar a cautela
necessária com a manutenção da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
6
O inconformismo, no entanto, prospera tão somente no
que concerne à determinação de fornecimento de “gazes, tópico,
lidocaína gel e/ou flaconetes de SFO, 9%, SVA n. 12 esses para
passagem de SVA (cid10 G 30.0)” porquanto tais insumos,
conforme já se decidiu em hipóteses semelhantes, não são
abrangidos pelo home care, devendo ser providos pela própria
autora.
É o entendimento que prevalecer nesta E. 1a Câmara:
TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que negou pedido de
ampliação dos efeitos da tutela provisória. Manutenção.
Autora idosa, portadora de doença de Alzheimer e mal de
Parkinson, a quem foi garantido tratamento domiciliar pelo
regime de home care. Pedido incidental da autora, que pede a
complementação dos serviços de home care. Correta a decisão
ao limitar a complementação do home care a serviços de
enfermagem e fornecimento de medicamentos necessários.
Afastado o fornecimento de materiais, insumos diários (como
fraldas geriátricas, gases, pomadas, etc.), cama hospitalar,
itens de higiene pessoal e/ou alimentícios, inclusive materiais
para administração. Não se destina o home care ao
oferecimento de serviços de enfermagem além daqueles
necessários para ministrar cuidados e medicamentos ao
paciente, facilitando o tratamento da idosa sem a necessidade
de lhe impor sacrifício excessivo de deslocamento para
realizar tratamento médico. Não é obrigatório o fornecimento
de cama hospitalar e insumos de uso pessoal (tais como
fraldas descartáveis, curativos, gases, pomadas e demais
insumos de higiene), não abrangidos pelo home care.
Insumos devem ser intuitivamente providos pela própria
autora, ou por sua família, pois não guardam relação direta
com o tratamento em regime domiciliar. Precedentes deste
Tribunal. Recurso desprovido (Agravo de Instrumento no
2178139-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro. J.
3.9.2019).”
Diante do exposto, é caso de parcial provimento ao recurso
para excluir da responsabilidade da agravante o fornecimento de “gazes, tópico,
lidocaína gel e/ou flaconetes de SFO, 9%, SVA n. 12 esses para passagem de SVA
(cid10 G 30.0)”, produtos de uso pessoal cujo fornecimento não é obrigatório
segundo o entendimento consolidado por esta Câmara Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021655-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1126 – JEMM - BABZ
7
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos moldes da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator